Tribunal: TJSP
Processo: 1007099-53.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória de obrigação de fazer – Pedido de adjudicação compulsória – Sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por ser o autor carecedor da ação, por ausência de interesse processual – Insurgência do autor - Matéria preliminar suscitada em sede de contrarrazões - Ausência de elementos suficientes a comprovar que o beneficiário não ostenta a condição de

Ementa:

APELAÇÃO – Ação cominatória de obrigação de fazer – Pedido de adjudicação compulsória – Sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por ser o autor carecedor da ação, por ausência de interesse processual – Insurgência do autor - Matéria preliminar suscitada em sede de contrarrazões - Ausência de elementos suficientes a comprovar que o beneficiário não ostenta a condição de necessitado - Apelado que não trouxe fato ou documento aos autos, limitando-se a afirmar que o benefício não comprovou a hipossuficiência - Inexistência de fundadas razões para revogação da gratuidade concedida - Pessoa física - Concessão do benefício - Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do CPC - Requisitos legais atendidos - Benefício mantido – Documento novo apresentado com os embargos de declaração - Documento produzido antes da sentença - Descabimento - Ofensa à regra do art. 434 do CPC - Negligência da parte em não produzir a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior - Documento desconsiderado - É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do CPC - Mérito - Inadmissibilidade – Ação movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007099-53.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante DORIVAL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DAVES
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
2
Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320
Apelante: DORIVAL DA SILVA
Apelado: DAVES DA SILVA
Limeira
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Wander Benassi Junior
Voto no 4706
APELAÇÃO – Ação cominatória de obrigação de fazer – Pedido
de adjudicação compulsória – Sentença que julgou extinto o
processo sem julgamento do mérito por ser o autor carecedor da
ação, por ausência de interesse processual – Insurgência do autor -
Matéria preliminar suscitada em sede de contrarrazões - Ausência
de elementos suficientes a comprovar que o beneficiário não
ostenta a condição de necessitado - Apelado que não trouxe fato
ou documento aos autos, limitando-se a afirmar que o benefício
não comprovou a hipossuficiência - Inexistência de fundadas
razões para revogação da gratuidade concedida - Pessoa física -
Concessão do benefício - Presunção como verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §3o do
CPC - Requisitos legais atendidos - Benefício mantido –
Documento novo apresentado com os embargos de declaração -
Documento produzido antes da sentença - Descabimento - Ofensa
à regra do art. 434 do CPC - Negligência da parte em não produzir
a prova - Ausência de justa causa para a juntada posterior -
Documento desconsiderado - É de rigor a desconsideração de
juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte
tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o
apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e
o artigo 434 do CPC - Mérito - Inadmissibilidade – Ação movida
contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de
Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 119/122, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
3
sem resolução de mérito, por ser o autor carecedor da ação por
ausência de interesse processual no pedido de adjudicação compulsória,
por inutilidade do provimento jurisdicional final. O autor foi condenado
ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e honorários
advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa atualizado.
Insurge-se o autor, sustentando a necessidade de
reforma da sentença, argumentando, em síntese, que o Juízo a quo
afirmou em sua decisão, que o imóvel pertence a Terracenter
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ignorando a certidão de fs. 22, que
traduziu a efetivação do registro da escritura de compra e venda
juntada a fls. 16/20, de modo que o imóvel pertence a Dorival da Silva
e Daves da Silva.
Alega que em sede de embargos de declaração e no
sentido da provocação do princípio da economia e celeridade
processual, o apelante juntou aos autos uma cópia da matrícula
atualizada do imóvel, comprovando o registro da aquisição do imóvel
por parte do apelante e do apelado, atendendo ao princípio da
regularidade e da continuidade dos registros públicos.
Pugna pela reforma da sentença para o fim de
determinar a outorga da escritura ou a sua adjudicação.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contrarrazões a fls. 146/153, com pedido de
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao autor, e no
mérito pugnando pela manutenção da sentença.
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
4
É o relatório.
A princípio, cumpre destacar que a gratuidade de
justiça diz respeito à garantia constitucional do acesso ao Judiciário.
Conforme se sabe, a assistência judiciária, em
consonância com o disposto no art. 98 do CPC, será concedida a pessoa
com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
os honorários advocatícios, sendo presumida como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99,
§3o do CPC. (fl. 14).
E no caso em apreço, como bem asseverado pelo d.
Magistrado prolator da sentença de fls. 119/122, “À parte impugnante
cumpria o ônus de comprovar a suficiência econômica do impugnado,
de forma a ensejar a revogação do benefício concedido. Não o fez,
tendo se limitado apenas a usar alegações sem qualquer outra
providência útil, que lhe cabia e não ao Juízo, a fim de fornecer outros
elementos de prova. A parte impugnante não trouxe qualquer
documento para convencimento da revogação pretendida, razão pela
qual permanece mantido o benefício da gratuidade concedido.”.
Nesses termos, rejeito a impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita deduzida nas contrarrazões de fls.
137/143 e mantenho o benefício anteriormente concedido.
Superada essa questão preliminar, antes de adentrar
ao mérito do recurso, cumpre destacar que não se pode conhecer do
documento trazido pelo apelante às páginas 128/129, porquanto, é
incabível, no âmbito deste recurso, o reexame da matéria discutida,
com base em novo documento, juntado somente após o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
5
feito, reabrindo a instrução processual.
Assim, temos que a pretensão não pode ser acolhida,
não se admitindo ao juízo suprir a negligência da parte, sob pena de
violação aos princípios constitucionais da igualdade, devido processo
legal e ampla defesa.
Consigne-se que o momento oportuno para se
apresentar a documentação destinada a provar o que se alega é a
petição inicial ou a contestação, conforme previsão do artigo 434 do
CPC. E de acordo com o artigo 435, caput e parágrafo único, do mesmo
diploma legal é lícita juntada a qualquer tempo de documentação
quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a
apresentação da inicial ou contestação.
Ocorre
que
o
autor
deixou de apresentar o
documento em momento oportuno, qual seja, a petição inicial, e não
trouxe nenhuma justificativa para essa ocorrência.
Portanto, não tendo o apelante submetido ao crivo do
contraditório o documento apresentado com seu recurso, por manifesta
negligência, é de rigor que não seja ele considerado para o presente
julgamento.
Vale lembrar, que, por não se cuidar de documento
novo, à evidência não pode ser aceito, isto porque “A regra prevista no
art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à
parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem
necessários para provar o direito alegado, somente pode ser
excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos
novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
6
tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos
do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.302.878 - RS , 4a Turma, Rel. Min. RAUL
ARAÚJO, Julg. 17/09/2019).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
deste
Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação de Declaratória de Inexistência de
Débito c.c. Indenização por Danos Morais - Alegação
de indevido apontamento de IPTU nos cadastros de
inadimplentes (SCPC e SERASA) - Prova documental
insuficiente - Considerações sobre os arts. 373, I e
434, ambos do CPC - Juntada da matrícula do imóvel
nas razões do Apelo - Descabimento, eis que não se
cuida de documento novo - Jurisprudência - Ação
improcedente
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP

Apelação
no
1007963-70.2018.8.26.0597

18a
Câmara
de
Direito Privado
Rel. Des. Burza Neto
J. em
25/09/2020);
“Processual. Documentos novos apresentados pelo
apelante após respondida a apelação pela outra
parte. Fatos anteriores à demanda. Documentos aos
quais a parte teve acesso também anteriormente à
demanda,
ou
quando
menos
anteriormente
à
sentença. Descabimento. Ofensa à regra do art. 397
do CPC. Ausência de justa causa para a juntada.
Documentos
desconsiderados.
(TJSP
-
Ap.
0004465-56.2008.8.26.0104,
Des.
Rel.
Fabio
Tabosa,
2a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
29/03/2011);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
7
“DOCUMENTOS
NOVOS
-
Documento
novo
apresentado com a apelação- Documento produzido
antes da sentença Descabimento - Ofensa à regra do
art. 434 do CPC/2015 Negligência da parte em não
produzir a prova - Ausência de justa causa para a
juntada posterior Documento desconsiderado: - É de
rigor a desconsideração de juntada de documento
com o recurso de apelação, se dele a parte tinha
conhecimento prévio à prolação da sentença, não
tendo o apresentado por negligência, ferindo o
princípio do contraditório e o artigo 434 do Código de
Processo Civil/2015. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da
Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço
diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição
de bens recebidos em garantia Possibilidade de
cobrança,
desde
que
demonstrada
a
efetiva
prestação do serviço, e de que não represente
onerosidade excessiva Entendimento pacificado pelo
STJ,
no
REsp
n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática dos Recursos Repetitivos: Diante da
previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de
avaliação,
reavaliação
e
substituição
de
bens
recebidos em garantia, é possível a cobrança da
tarifa correspondente, desde que demonstrada a
efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento
pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(TJSP

Apelação
no1002850-83.2019.8.26.0506
13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
8
Direito Privado - Rel. Des. Nelson Jorge Junior
J.
em 18/09/2020);
APELAÇÃO CÍVEL. (...). Não pode ser considerado,
para o julgamento recursal, o documento juntado
aos autos após a prolação da sentença, salvo se
referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força
maior
impeditiva
da
exibição
oportuna.
(...).
(Apelação Cível 1003091-87.2019.8.26.0302; de
minha relatoria; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/01/2020);
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
Compromisso de compra e venda de imóvel. (...). Ré
que juntou de maneira tardia os documentos que
justificariam a cobrança praticada. Juntada de
documentos após a sentença, porém, não é motivo
para sua anulação. Ônus que a ré tem de suportar,
na medida em que possuía os documentos em
questão e não os apresentou no momento devido.
Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC/2015.
Mérito. Documentos juntados pela empresa apelante
após a sentença que não podem ser conhecidos pelo
Tribunal. Documentos que não são novos e nem foi
apresentada justificativa para tanto. Julgamento de
mérito que se pautará apenas nos documentos
juntados antes da sentença. (...). Recurso do autor
parcialmente provido e recurso da ré desprovido.
(Apelação
Cível
1005780-90.2016.8.26.0664;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/09/2017)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
9
Nesses termos, o presente julgamento se pautará
apenas pelos documentos colacionados aos autos antes da sentença.
Adentrando, então, ao mérito, concluo que o recurso
não comporta provimento.
A sentença judicial está suficientemente motivada e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
ratifico, conforme admite este Egrégio Tribunal (art. 252 do RITJSP) e o
Colendo Superior Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rela.
Mina. Regina Helena Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017).
Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer,
proposta por Dorival da Silva contra Daves da Silva, visando a
adjudicação compulsória do imóvel objeto da matrícula no 91.775, do 2o
Oficial de Registro de Imóveis de Limeira SP.
O pedido fora fundamentado em negócio jurídico
realizado entre as partes e declarado existente nos autos de no
1001682-61.2015.8.26.0320.
Na r. sentença, o d. Magistrado julgou o autor
carecedor da ação, declarando extinto o processo, devido à ausência de
interesse processual, ante a falta de comprovação prévia do domínio do
bem em nome do réu incluído no polo passivo.
Considerando que a ação de adjudicação compulsória
destina-se a suprir manifestação de vontade dos proprietários que se
comprometeram à venda de bem imóvel e recusam-se ou ficam inertes
no momento de efetivar a outorga da escritura definitiva, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
10
reconhecimento do direito à adjudicação, exige-se, essencialmente, que
as partes tenham firmado compromisso de compra e venda de imóvel,
com quitação integral do preço e que o proprietário tenha se omitido em
outorgar a escritura definitiva que for de direito.
Na hipótese, verifica-se que a matrícula do imóvel
juntada com a petição inicial não indica ou comprova a titularidade de
domínio pelo réu, portanto, o interesse processual, haja vista que,
tratando-se de ação de adjudicação compulsória, a condição de titular
deve estar expressa no fólio real, nos exatos termos dos artigos 1.227 e
1.245, ambos do Código Civil, in verbis:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se
adquirem com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo
os casos expressos neste Código.
Art.
1.245.
Transfere-se
entre
vivos
a
propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.
§ 1 o Enquanto não se registrar o título
translativo, o alienante continua a ser havido como dono
do imóvel.
Dessa forma, certo é que não restou provada a
questão essencial - pressuposto da adjudicação compulsória - que é o
título dominial.
Assim, tratando-se de adjudicação compulsória, certo
é que apenas o titular do domínio ostenta legitimidade para ocupar o
polo passivo da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
11
Ressalta-se que a adjudicação compulsória é ação
intentada pelo titular do direito de aquisição do domínio contra o
proprietário para obter a sentença que substitua a vontade não emitida.
Verificando a matrícula apresentada a fl. 23, nota-se
que a proprietária do imóvel é Terracenter Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Assim, em que pese o inconformismo do autor, o
domínio daquele que consta no polo passivo é requisito essencial para a
propositura de ação de adjudicação compulsória, o que não se verificou
no caso no caso. Consequentemente, o pacto que deu origem a esta
ação (fls. 16/20), não poderia ser validado para alterar a propriedade
do imóvel. Daí a ausência de interesse processual do autor a ensejar a
extinção do feito, sem exame de mérito, uma vez que, à evidência, o
provimento jurisdicional final não será suscetível de registro em favor
do autor.
Anote-se, que como bem asseverado pelo d.
Magistrado prolator da sentença recorrida:
“Ocorre que, para que haja interesse processual no
provimento de adjudicação compulsória, é necessária a comprovação
prévia do domínio do bem em nome do réu incluído no polo passivo.
E não é esse o caso dos autos. O imóvel pertence a
Terracenter Empreendimentos Imobiliários Ltda. vide matrícula no
91.775, do 2o Cartório de Registro de Imóveis local (fls. 23).
Assim, embora no compromisso de compra e venda
de fls. 16/20 constem tal sociedade como vendedora, e as partes destes
autos como compradores, a falta de registro do negócio perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
12
matrícula demonstra que as partes ainda não se tornaram proprietárias
do bem; o que é necessário para que o autor demande em face do réu a
outorga definitiva da propriedade, em relação ao quinhão vendido, o
que se deu em negócio posterior, diferente da compra e venda
mencionada, e que é restrito às partes.
Em outras palavras, é preciso que as partes
recebam a propriedade do bem, mediante o registro da compra e venda
de fls. 16/20 junto à matrícula de fls. 23.
Observo que a certidão para cálculo de ITBI e o
protocolo de fls. 22, em 23.06.2018, perante o 2o C.R.I., pouco antes
do ajuizamento da presente ação, dão conta de que aparentemente o
autor encaminhou o instrumento público de compra a venda a registro.
Todavia, não esclareceu se o Oficial qualificou o documento, ou se
apresentou exigências.
No que interessa, o autor não comprovou a
propriedade do bem em condomínio com o réu, para que lhe possa
exigir a transferência do quinhão, decorrente do contato cuja existência
foi reconhecida nos autos de no 1001682-61.2015.8.26.0320, desta
Vara.
E, de ouro lado, também não há notícia de que a
empresa
Terracenter
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
tenha
apresentado qualquer oposição à transferência do domínio às partes.
Pelo que, cabe ao autor, querendo, promover o
registro do primeiro contrato, em obediência aos princípios da
regularidade e da continuidade dos registros públicos. Até lá, não possui
interesse de agir no pedido de adjudicação compulsória, por inutilidade
do provimento jurisdicional final, que de seu turno não será suscetível
de registro em favor do autor.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007099-53.2019.8.26.0320 -Voto no 4.706
13
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono
do réu, para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no
art. 98, § 3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica